Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL FREITAS CAVALCANTE - CPF: 062.107.411-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000347-92.2021.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL FREITAS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – REPRIMENDA BASILAR DESPROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade (15 kg de maconha) e a natureza (cocaína) das drogas apreendidas prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel Freitas Cavalcante, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou de forma desproporcional e sem fundamentação consistente.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“os artigos

1o, III, e 5o, LVII, ambos da CF; art. 59 do CP; e art. 33 e 42 da Lei n. 11.343/06”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à redução da pena-base, porquanto, a seu ver, o juízo a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente, com a fixação da fração de aumento em 1/6 (um sexto).

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado registra antecedentes, eis que possui condenação nos autos 807-15.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 10/07/2018, cuja condenação tramita na GR 0009575-27.2018.8.11.0064, todavia, deixa-se de considerar nesta fase para evitar o bis in idem. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas, haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, sendo pouco mais de 15 kg de maconha e 13g de pasta-base de cocaína
. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.
Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis na linha do art. 42 da LD (quantidade e diversidade de droga), fixa-se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
. O Juízo compensa a atenuante da confissão (CP, 65, III, d e STJ/545) com a REINCIDÊNCIA GENÉRICA oriunda dos autos 807-15.2018.8.11.0064, com trânsito em julgado em 10/07/2018, cuja condenação tramita na GR/SEEU 0009575-27.2018.8.11.0064, de forma que fixa-se a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Inexistem causas de aumento e diminuição a serem consideradas, de modo que fixa-se a pena em 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e § 3o do Código Penal, e 700 (setecentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]”
(id. 77774019).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas tão somente as circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por este substrato, subsiste.

Isso porque,
a
elevação da pena em razão da quantidade (
15 kg de maconha
) e da natureza (
cocaína
) das drogas apreendidas estão em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 14 KG DE MACONHA.
AUMENTO DE 1 ANO E 8 MESES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 1 anos e 8 meses em razão da grande quantidade das drogas apreendidas - 14 quilos de maconha, nem na fixação de regime fechado, pois mantida a condenação do paciente em 9 anos e 4 meses de reclusão
.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 580.268/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“(...) nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na graduação da pena-base,
a natureza
,
a

quantidade

e a diversidade

da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal
, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes”
(AgRg no AREsp 299.793/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a reduzo para 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantendo, na segunda fase, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo que, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fica a pena anteriormente fixada como definitiva.

Preservo ainda o
regime fechado
para c
umprimento inicial da reprimenda, em razão d
a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [15 kg de maconha] e da condição de reincidente do réu.

Por fim, o recorrente pretende o prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo em parte

o apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime fechado,
além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021